Tribunal: TJDFT
Processo: 0807602-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 330, IV c/c 485, I, do CPC. Em suas razões recursais, a parte autora aduz que sua advogada, única patrona a conduzir o processo, por motivos de força maior, ficou impossibilitada de atender à determinação judicial para emendar à inicial, pois no dia 10/12/2024, o pai da patrona foi submetido à cirurgia cardíaca de alto risco, conforme resumo da alta hospitalar (ID 69271346). Requer a cassação da sentença e a devolução do prazo para atender à decisão de emenda à inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 69271353).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se foi correta a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
4. Compulsado os autos, verifica-se que a ação foi distribuída no dia 26/11/2024, sendo que no dia seguinte, dia 27/11/2024, foi emitida certidão “de ordem” intimando a parte autora para juntar o comprovante de residência, no prazo de cinco dias úteis, cujo termo final se deu em 06/12/2024.
5. Na sequência, no dia 10/12/2024, foi proferida decisão de emenda à inicial determinando o esclarecimento da distribuição do feito naquela circunscrição (Brasília), visto que os autores, possivelmente, possuíam domicílio em outra circunscrição (Guará). Possivelmente, pois não foi juntado comprovante de residência a fim de confirmar o domicílio dos autores. Conforme consulta processual do PJe da 1a instância, a referida decisão foi disponibilizada no DJe dia 12/12/2024, sendo o termo final para cumprimento da determinação o dia 17/12/2024.
6. Assim, feita a cronologia acima, o pleito recursal não merece acolhida, sob os seguintes aspectos: i) houve dois descumprimentos consecutivos para a parte autora comprovar o domicílio, a fim de se apurar a competência da demanda (primeiro a certidão e depois a decisão propriamente dita); ii) nenhum dos dois prazos concedidos findaram na data da cirurgia do pai da patrona, 10/12/2024 (ID 69271346); iii) além disso, sem ignorar, o quadro clínico delicado do genitor da advogada, no resumo de alta hospitalar não consta que ela era a responsável por acompanhar o paciente durante a internação hospitalar; iv) por fim, da procuração verifica-se que a patrona compõe escritório de advocacia com outros advogados ("advogados associados”), o que, a princípio, poderia substabelecer a causa.
7. Portanto, consoante determinação do parágrafo único do art. 321, CPC, uma vez não cumprida a diligência pela parte, o juiz indeferirá a petição inicial, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito por força do art. 485, I, CPC. Mantenho a sentença na forma prolatada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.